Tribunal: TJDFT
Processo: 0742593-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE. CONFISSÃO DE ADOLESCENTE. VALIDADE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, c/c art. 40, VI, da mesma lei), fixando-lhe pena total de 9 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão em regime fechado e 1.327 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar, ilicitude da prova e da confissão do adolescente na delegacia, ausência de justa causa e pleiteou a absolvição ou a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca domiciliar por ausência de mandado judicial e suposta coação à moradora; (ii) verificar se a confissão extrajudicial do adolescente e os depoimentos policiais são válidos e suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico; (iv) reavaliar a dosimetria da pena quanto à exasperação e à aplicação das causas de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio, embora sem mandado judicial, é válida por ter sido precedida de fundadas razões de flagrante delito — tráfico de drogas, crime de natureza permanente — e por autorização expressa da mãe do adolescente, confirmada em juízo.
4. A confissão extrajudicial do menor é válida e corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, inclusive os firmes e coerentes depoimentos dos policiais. Ademais, é prescindível a assistência de advogado durante o interrogatório efetuado pela autoridade policial, pois a natureza informativa e inquisitiva do inquérito torna desnecessário o contraditório. Outrossim, eventual irregularidade da fase extrajudicial não contamina a ação penal que transcorreu sob os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
5. Os relatos dos policiais, prestados em juízo, são considerados prova idônea, dotada de fé pública e presunção de veracidade, não havendo indício de má-fé ou parcialidade.
6. A autoria e a materialidade do tráfico de drogas e da associação para o tráfico estão demonstradas pela confissão do menor, depoimentos dos agentes públicos e apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes.
7. A conduta do réu enquadra-se nos tipos penais do art. 33 e do art. 35 da Lei no 11.343/2006, pois ele guardava e tinha em depósito substância entorpecente, com divisão de tarefas e objetivo comum com o adolescente.
8. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime (quantidade significativa de drogas), sendo afastada a valoração das consequências por ausência de base fática concreta.
9. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, pelo envolvimento de menor de idade nas atividades ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito por crime permanente, desde que baseada em fundadas razões e autorizada pelo morador.
2. A confissão extrajudicial de adolescente e os depoimentos policiais colhidos em juízo, quando harmônicos e corroborados, constituem prova válida e suficiente para fundamentar a condenação.
3. A associação estável e permanente para o tráfico de drogas entre maior e menor de idade caracteriza o crime do art. 35 da Lei no 11.343/2006.
4. É válida a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas e na localização do tráfico, desde que motivada nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
5. É indevida a valoração negativa das consequências do crime quando baseada em efeitos genéricos e não comprovados nos autos.